Tribunal: TJDFT
Processo: 0726653-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726653-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI PEDROZA DOURADO AGRAVADO: VANESSA RIBEIRO RIOS RUFINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCONI PEDROZA DOURADO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0763916-83.2019.8.07.0016, movido por VANESSA RIBEIRO RIOS RUFINO. A decisão agravada indeferiu a impugnação à penhora ofertada pelo executado, ora agravante, sob os seguintes fundamentos (ID 148974008): “Trata-se de impugnação à penhora em que alega o executado a impenhorabilidade do imóvel constrito nos autos, dada a alegada natureza de bem de família. Juntou documentos. Intimada, a exequente refutou a impenhorabilidade suscitada, ao argumento de que o executado não comprovou que reside no imóvel. É o breve relatório. Decido. Da análise da documentação acostada aos autos, tenho que o reconhecimento da impenhorabilidade não merece prosperar. Assim como disposto nos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, o imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar é considerado bem de família e, portanto, impenhorável. Contudo, a impenhorabilidade do imóvel não pode ser reconhecida por presunção ou mera alegação do proprietário devedor. É necessária uma comprovação mínima do atendimento dos requisitos legais previstos no art. 5o, qual seja, residência no único imóvel utilizado pelo casal para moradia permanente. Na hipótese, só consta dos autos o registro do imóvel localizado após diligências de praxe (consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD dentre outros). Ora, o documento que certifica a propriedade imobiliária do executado e de seu cônjuge, por si só, não é suficiente para demonstrar a proteção legal suscitada pelo devedor. Ausente a comprovação do atendimento dos requisitos previstos nos referidos preceitos normativos, bem como a ausência das exceções do art. 3o, não se reconhece a impenhorabilidade do imóvel como bem de família. Em acréscimo, insta observar que a citação da então ré PANIFICADORA FRATELLO não se deu no endereço do imóvel penhorado, mas em endereço diverso. É o que se extrai da certidão de devolução dos AR's expedidos no no ID 64767090. Ressalta-se, noutro giro, que as tentativas frustradas de citação no endereço do imóvel penhorado se deram nos dias 7, 11 e 13 de maio de 2020. Lado outro, a citação se efetivou em endereço diverso, assim como se depreende do AR ID 64767091, em 06 de maio de 2020. Não bastasse, quando da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o executado foi devidamente citado também em endereço diverso do imóvel penhorado, conforme se comprova dos AR's ID's 788566130 e 78856132. Desse modo, não há como se reconhecer a impenhorabilidade do imóvel constrito. Conclusão. Isto posto, rejeito a impugnação à penhora apresentada pelo executado, mantendo a penhora do bem imóvel realizada. Prossiga-se, nos termos da decisão ID 140507342. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração (ID 150355524), estes foram rejeitados (ID 161378438). Em seu agravo, o recorrente pede a antecipação dos efeitos da tutela, com a imediata desconstituição da penhora do bem imóvel, ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o prosseguimento dos atos executivos até o trânsito em julgado da impenhorabilidade do bem de família arguido, principalmente suspendendo o leilão do imóvel. Alega não haver dúvidas quanto à impenhorabilidade do imóvel constrito, por se tratar de bem de família protegido pelo art. 1o da Lei no 8.009/90. Sustenta a presença do perigo na demora, pois há leilão marcado para alienação do imóvel no dia 07/08/2023. Suscita preliminar de nulidade da decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional, pedindo que sejam sanados os vícios de erro material, obscuridade e omissão da decisão recorrida. Argumenta que o juízo agravado adotou premissa equivocada ao fundamentar fatos jurídicos atinentes à pessoa jurídica PANIFICADORA FRATTELO, para indeferir a impenhorabilidade do bem de família arguida pelo agravante, não sanando o vício mesmo quando devidamente instado por meio de embargos de declaração. Salienta que o ato judicial agravado utilizou fundamentação e motivos genéricos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, em violação artigo 489, § 1o, III, do CPC. Discorre que a decisão é obscura ao justificar que a pessoa jurídica PANIFICADORA FRATTELO foi citada em endereço diverso do penhorado, ao passo que a impugnação à penhora foi ofertada pela pessoa física ora agravante. Acrescenta que a decisão incorreu em omissão porquanto sequer analisado o fato de que a citação da pessoa física do recorrente se deu em 13/04/2021 no imóvel bem de família em questão. No mérito, requer o provimento do recurso, para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família do recorrente e seu cônjuge, localizado à QN 05, Conjunto 14, Lote 02, do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF, e registrado na matrícula 28.445. Destaca que o juízo considerou fatos relacionados a empresa PANIFICADORA FRATTELO para negar a impenhorabilidade do bem de família do recorrente, pessoa física de Marconi Dourado. Afirma que foi ignorado o fato de que a citação do recorrente aconteceu no imóvel penhorado (QN 05, Conjunto 14, Casa 2, Riacho Fundo 1), conforme consta do Aviso de Recebimento ao ID 90131524, tendo sido recebida pela funcionária doméstica. Aduz que o imóvel objeto da penhora é de propriedade da pessoa física de Marconi Pedroza Dourado (CPF no 807.534.261-53) e de sua esposa, Romélia Pedroza Dourado (CPF: 539.961.941-53), não tendo a impugnação sido apresentada pela empresa, restando evidente a premissa equivocada adotado pelo juízo de origem. Argumenta que está cabalmente demonstrado que o bem imóvel penhorado é um bem de família legal, único imóvel do executado e utilizado para residência da sua família. Reitera que o recorrente, assim como sua esposa e coproprietária do imóvel, Romélia Dias Dourado, não possuem outros imóveis, além do que foi objeto da penhora, capazes de viabilizar a residência da sua entidade familiar, fato que comprova e torna indubitável que o imóvel penhorado é o único de propriedade da família. Explica que, em análise as certidões emitidas pela plataforma do ERIDFT, a despeito de aparecem duas matrículas vinculadas ao CPF do executado e de sua esposa, nota-se que uma delas se refere a um imóvel que já foi vendido pelo executado, correspondente ao de matrícula 29.059, logo, não é mais proprietário. Narra que, em 16 de dezembro de 2019, o recorrente e sua esposa venderam seu antigo imóvel, um apartamento sob a matrícula 24.059, e atualmente são proprietários única e exclusivamente de uma casa adquirida em 26/09/2018, sob a matrícula 28.445, localizado à QN 05, Conjunto 14, Lote 02, do Setor Habitacional Riacho Fundo/DF, impenhorável porquanto bem de família legal. Relata que o recorrente e sua esposa, desde a aquisição do imóvel penhorado (setembro/2018), residem com a sua família no bem, razão pela qual foi instruído aos autos todas as contas de consumo do imóvel (IDs 150355525, 150355526, 150355527, 150355528, 150355529, 150355530) iniciadas em dezembro/2018. Menciona que em todos os meses que sucederam ao longo dos 4 (quatro) últimos anos, houve inegável variação do consumo, demonstrando não só que havia contratação do serviço de água, mas também efetivo gasto hodierno e compatível com a ocupação do imóvel pelo recorrente e sua família. Pontua, ainda, que a confrontação entre o relatório fotográfico do Laudo de Avaliação Judicial (ID 157149802) com as fotos da rede social da esposa do recorrente, em anexo, torna incontroversa a ocupação do imóvel pela família há vários anos (ID 48619181). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 48619188/48619189). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em agosto de 2020, movido pela agravada em face da pessoa jurídica PANIFICADORA FRATELLO, em busca do pagamento do débito no valor inicial de R$ 15.396,13 (ID 74167583). Sobreveio Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que incluiu, no polo passivo, o sócio Marconi Pedroza Dourado, ora agravante (ID 124038030). Com o direcionamento da execução ao patrimônio do recorrente, a pesquisa ERIDF encontrou dois imóveis registrados em seu CPF, de matrículas 24.059 e 28.445 (ID 124880990). A exequente pugnou pela penhora do imóvel de matrícula 28.445, localizado no Lote 02, do Conjunto 14, da QN 05, do Setor Habitacional Riacho Fundo (IDs 139768633 e 140151210), o que restou deferido no ID 140507342. O executado ofertou impugnação à penhora em que alegou que o imóvel é bem de família, afirmando que: se trata de sua residência familiar; não possui outros imóveis, destacando que o imóvel de matrícula 24.059 foi vendido; utiliza o bem para efetiva moradia, conforme conta de telefone (IDs 143214817/143214821). A decisão agravada rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que não foi comprovado que o bem é o único imóvel utilizado pelo executado e sua família para moradia permanente. Asseverou que só constava dos autos o registro do imóvel que certifica a propriedade do executado e de seu cônjuge, o que, por si só, não é suficiente para demonstrar a proteção legal suscitada pelo devedor. Nesta sede, o autor pretende a desconstituição da penhora realizada. O art. 1o da Lei no 8.009/90 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Quer dizer, “é considerado bem de família tão somente um único imóvel utilizado pelo núcleo familiar para moradia permanente, nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/90” (TJDFT, 8a Turma Cível, 07204269320188070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 25/03/2019). Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Ou seja, alegando a parte ter a penhora recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Se dele não desincumbe, inexiste motivo para anular a medida decretada. A propósito: “CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VALOR DO BEM PENHORADO MAIS ELEVADO DO QUE O DA DÍVIDA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 1. Para efeitos de impenhorabilidade, o art. 5o da Lei no 8.009/90 considera como residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida. 3. Não encontrando outros meios para a satisfação do crédito, a penhora do imóvel, embora tenha valor discrepante em relação à dívida, é medida que se impõe, para que não se privilegie a inadimplência. 4. Agravo conhecido e desprovido.” (TJDFT, 6a Turma Cível, 07014068220198070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe 3/7/2019) – g.n. Em uma análise preliminar, conclui-se pela plausibilidade jurídica da tese recursal. De acordo com os autos, há indícios de que o imóvel penhorado (matrícula 28.445) é o único de propriedade do agravante, sendo por ele utilizado para a sua moradia. Com efeito, o outro imóvel encontrado na pesquisa ERIDIF (matrícula 24.059) foi vendido em dezembro de 2019, conforme contrato de IDs 143214822 e 143214823. O agravante colacionou, ainda, contas de água referentes aos anos de 2018 a 2023, as quais sinalizam que o imóvel vem sendo utilizado como residência (ID 48619191). Além disso, verifica-se o perigo na demora diante da possibilidade da prática de atos expropriatórios antes da análise definitiva do mérito recursal (ID 161694977). DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para obstar o prosseguimento dos atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado, até o julgamento do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator